Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-20.2017.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000535-20.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÁS RELAÇÕES DE CONSUMO CIVEIS E COMERCAIS DA COMARCA DE CASA NOVA-BA.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES, GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNCÍPIO DE CASA NOVA. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39 §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS DEVIDAS. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA
DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2022. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DA TAXA

REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC),
NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário

n.

8000535-20.2017.8.05.0052
,
tendo como remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Casa Nova/BA, e interessados

Município de Casa Nova
e Jonas de Castro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO, reformando parcialmente a sentença de piso

para reconhecer a obrigação do Município de Casa Nova de recolher o FGTS durante todo o período de
02/01/2013 a 31/12/2016 e

determinar a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ à atualização dos valores e remuneração da mora até 08.12.2021 e determinar a aplicação da SELIC em substituição àquela sistemática a partir de 09.12.2021, em razão da vigência da EC 113/2021, mantendo o acórdão nos demais termos
, restando mantido os demais capítulos da sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator